Tribunal: TJDFT
Processo: 0012114-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DEMANDA EXECUTIVA REGIDA PELO CPC/73. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL AO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PEDIDO GENÉRICO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO PRINCÍPIO CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 meses, contados do fim do prazo de 30 dias para apresentação, porquanto se trata de título emitido no mesmo lugar onde deve ocorrer o pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, em precedente repetitivo, pela incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Indicou ainda a Corte de Justiça como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data seguinte à de término do prazo judicial de suspensão da execução ou o prazo de um ano previsto na Lei n. 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.
3. Desnecessária a intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o STJ foi cristalino ao definir que o prazo prescricional independe de intimação das partes para dar andamento ao processo, começando, de forma automática, ao término do prazo da suspensão.
4. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional após o decurso do prazo suspensivo.
5. No caso vertente, considerando-se o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente, nítido se afigura o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal. Processo extinto. Art. 924, V, do CPC/2015.
6. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
7. Recurso conhecido e desprovido.